Tribunal: STF
Processo: ARE 1569012
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 18, p. 1-6) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO. DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1 - De acordo com recentes julgados do STJ, a ausência de descrição concreta, com elementos objetivos, pautada apenas em atitude suspeita não autoriza busca pessoal, por falta de elementos justificadores da ação policial. 2 – Sem provas lícitas da materialidade do crime, a manutenção da absolvição é medida impositiva (art. 386, inc. II, do CPP). Recurso desprovido.” (eDOC 17, p. 3) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 25, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/GO (eDOC 30, p. 1-15), no qual se alegou violação aos artigos 5º, inciso X; e 144, § 5º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 28, p. 1-15).



    O Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu os citados recursos (eDOCs 33-34). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 39, p. 1-7), bem como do AREsp (eDOC 37, p. 1-7).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.813.120/GO (eDOC 62, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 69, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Especificamente sobre o tema, cito: ARE 1.462.846 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; ARE 1.476.847 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; ARE 1.514.331 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.11.2024; recentemente: RE 1.549.740 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.8.2025; ARE 1.547.706/PE, por mim relatado, DJe 6.5.2025; dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente